Tribunal: TJES
Processo: 5014024-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014024-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MERLO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5014024-19.2024.8.08.0030
RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MERLO DOS SANTOS; MAURO BATISTA DOS SANTOS
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS promovida por MARIA DE FATIMA MERLO DOS SANTOS e MAURO BATISTA DOS SANTOS em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, na qual alegam os Autores que, realizam os pagamentos de todas as contas mensais por débito automático, porém, em novembro de 2023, afirmam que, por culpa da requerida, não houve a compensação automática, vindo ao corte abrupto do fornecimento de água em 23/07/2024, ficando sem os serviços por mais de 24 horas. Alegam que buscaram a requerida para religação do fornecimento de água, quando foram surpreendidos com a cobrança de R$ 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de taxa. Diante disso, requerem o ressarcimento em dobro do valor empenhado e indenização por danos morais, decorrente de interrupção no fornecimento de água.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

13017402), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para:

a) CONDENAR o requerido a pagar às partes autoras, o valor em dobro, referente a quantia cobrada de taxa de religação, sendo R$ 119,52 (cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos);

b) CONDENAR o requerido SAAE ao pagamento de indenização pelos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, a ser atualizado pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública desde a fixação, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13017403). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13017404) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de interrupção do fornecimento de água, de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrido, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de inexistência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Além disso, o art. 22, do CDC, engloba explicitamente as concessionárias de serviço público, sob os auspícios da legislação consumerista, in verbis: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Nesse contexto, a concessionária responsável pelo fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a teor do art. 37, § 6º, da CF, bem como do art. 14 do CDC. Logo, comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado o serviço de forma eficiente ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, é
incontroverso que houve a interrupção do fornecimento de água
, de modo que, a própria requerida afirma, em Id. 55372747 p. 3/4, que o fato ocorreu por instabilidade do aplicativo de credenciamento do banco da parte autora, confessando que a culpa pelo evento não foi provocada pelos autores.

Dessa forma, faço menção ao que fora descrito pelo MM. Juiz na r.sentença: “
Fato é que a requerida, mesmo ciente do “suposto” problema no aplicativo de credenciamento do banco utilizado para débito automático, afirmação confessada na defesa, nada fez para, inicialmente, notificar os autores sobre a instabilidade e, além, que eles pudessem realizar o pagamento da fatura por outro meio”.

Quanto ao dano material, comungo com o entendimento do magistrado primevo no sentido de que: “
necessário registrar que não houve impugnação por parte da requerida, quanto a esta parcela do pedido e, diante do documento de ID. 53254051 p. 16, é possível identificar que foi afirmado pela requerida que não seria cobrada taxa de religação, porém, o documento de p. 17 do mesmo ID, demonstra que houve a cobrança, em fatura, e, por isso, a restituição em dobro deve ser a medida que se impõe
”.

Desta feita, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo a quo e entendo que é perfeitamente cabível a reparação por danos morais, haja vista ser induvidosa a lesão de ordem extrapatrimonial suportada pelo recorrido em razão da interrupção do serviço público essencial do fornecimento de água.

Ademais, a suspensão indevida do fornecimento de água, por si só, gera o dever de indenizar, uma vez que trata-se de dano
in re ipsa.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No que tange à quantificação dos danos morais,
cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, não merece qualquer reparo,

eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)